Tribunal: TJDFT
Processo: 0701304-72.2024.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701304-72.2024.8.07.0004 RECORRENTES: MARIA MARINEZ PEDROZA NASCIMENTO, EDILSON RODRIGUES DO NASCIMENTO, M. P. N. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA MARINEZ PEDROZA NASCIMENTO RECORRIDA: BRADESCO SAÚDE S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. SIMULAÇÃO. FALSO COLETIVO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA. EQUIPARAÇÃO AO PLANO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE. REAJUSTE DO VALOR DA MENSALIDADE. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVADA. PREVISÃO NORMATIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a) se o negócio jurídico celebrado entre as partes se caracteriza como simulado, por meio da prática comercial ilícita conhecida como “falso coletivo”; b) se é legítima a pretensão dos autores de obter o reconhecimento da natureza individual/familiar do plano de saúde contratado, com a consequente limitação dos reajustes aos parâmetros estabelecidos pela ANS; e c) se é possível a condenação da demandada ao pagamento de indenização de danos materiais e extrapatrimoniais que os autores alegam haver experimentado. 2. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso, nos termos do enunciado no 469 da súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao dispor que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde". 2.1. Convém ressaltar, ademais, que não é o caso da exceção estabelecida para as entidades mantenedoras de plano de saúde na modalidade de autogestão, que não se ajustam ao conceito de fornecedor, nos termos do enunciado no 608 da súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. Os apelantes, ora autores, alegam ter sido vítimas da prática comercial abusiva conhecida como “falso coletivo”, caracterizada pela oferta de planos de saúde a consumidores sem vínculo legítimo com a sociedade contratante, com o propósito de afastar a regulamentação protetiva aplicável aos planos individuais. 4. No caso os elementos de prova evidenciam que o negócio jurídico celebrado entre as partes, portanto, é valido e não caracteriza a alegada simulação, prática ilícita denominada “falso coletivo”. 5. O fato de apenas três integrantes da mesma entidade familiar serem beneficiários do plano não descaracteriza sua natureza de plano de saúde coletivo empresarial, desde que haja vínculo efetivo com a pessoa jurídica contratante, nos termos da Resolução Normativa ANS no 557/2022. 6. Ao contrário dos planos de saúde individuais ou familiares, os reajustes aplicáveis aos planos de saúde coletivos não dependem de autorização prévia da ANS. 6.1. Isso não obstante, o reajuste dessas parcelas, indispensável à manutenção do equilíbrio contratual, deve ser pautado pelos aspectos inerentes ao objeto do negócio, dentre os quais o custo dos serviços e os índices de sinistralidade aferidos, que são critérios objetivos e passíveis de preciso dimensionamento. 6.2. No caso em deslinde os métodos de cálculo dos reajustes técnicos estão previstos no instrumento do negócio jurídico celebrado entre as partes. 6.3. Nesse sentido a apresentação do método de cálculo e dos parâmetros utilizados para a implementação do reajuste efetivado não evidenciaram a existência de inconsistências ou de abusividade. 6.4. Com efeito, a apelada se desincumbiu adequadamente do ônus de demonstrar os critérios atuariais que teriam respaldado a majoração da mensalidade procedida pela operadora com a finalidade de justificar o montante cobrado. 6.5. Ao contrário, a apelante não indicou precisamente em qual etapa do cálculo realizado teriam ocorrido inconsistências ou abusividade que, portanto, não foram verificadas. 7. Diante do cenário de desequilíbrio econômico-financeiro observado e, uma vez apresentados os cálculos suficientes para a demonstração da situação financeira da entidade, não há abusividade a ser declarada no percentual de reajuste do valor da mensalidade do plano de saúde administrado pela ré. 8. De igual modo, não deve prosperar o pleito de compensação dos danos morais supostamente experimentados, pois sequer foi reconhecida a prática de ato ilícito. 9. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 927, inciso III, do CPC, por entender que deveria ter sido observada a jurisprudência dos Tribunais quanto à possibilidade de o contrato de plano de saúde coletivo caracterizado como "falso coletivo" ser tratado como plano individual ou familiar, aplicando-se os critérios de reajustes segundo os índices da ANS. Assevera que por se tratar de um plano de saúde "falso coletivo" seria evidente o abuso de direito, devendo ser desconsiderada a personalidade jurídica da empresa, ora recorrida. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; c) artigos 3o, § 2o, 4o, inciso IV, 6o, inciso III, 30, 36, parágrafo único, 37, 38, 39 e 66, todos do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que a recorrida teria passado a aplicar índices absurdos, sem qualquer relação com àqueles autorizados pela ANS, colocando em risco a sobrevivência da paciente que desde 2017 vem enfrentando doenças graves. Afirma que deve ser reconhecida a ilegalidade dos reajustes aplicados, determinando a devolução da quantia pago a maior, desde 30/1/2021; e d) artigos 196 e 197, ambos da Constituição Federal, por infringência ao direito à saúde, o qual é um direito de todos e um dever do Estado, garantido por políticas sociais e econômicas que visam reduzir riscos de doença e promover acesso universal a serviços de saúde. Requer a condenação da recorrida ao pagamento das despesas processuais e honorários de sucumbência no importe de 15% (quinze por cento) do valor da causa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489 do CPC, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 927, inciso III, do CPC, porquanto “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Impende ressaltar que o órgão julgador apenas assentou: “O negócio jurídico celebrado entre as partes, portanto, é valido e não caracteriza a alegada simulação, prática ilícita denominada falso coletivo” (ID 70486870). Nesse passo, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Igual veto sumular impede o trânsito do recurso em relação à indigitada contrariedade aos artigos 3o, § 2o, 4o, inciso IV, 6o, inciso III, 30, 36, parágrafo único, 37, 38, 39 e 66, todos do CDC, porque a apreciação da tese recursal demandaria reexame de cláusulas contratuais e de elementos fático-probatórios trazido aos autos. Da mesma forma o especial não deve seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 196 e 197, ambos da CF, tendo em vista que não se mostra possível sua apreciação, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). O apelo também não pode subir em relação ao invocado dissídio interpretativo, porquanto “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). Por fim, quanto ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento das despesas processuais e honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027